Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido para determiná-lo a, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar decisão final ou, motivadamente, prorrogar o prazo para apreciação do pedido da parte autora por igual período, no processo SEI no 0008-00018187/2023-12, sob pena de multa diária.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que o prazo de trinta dias previsto pela legislação de regência para a autoridade administrativa proferir decisão começa a contar após a conclusão da instrução do processo. Aduz que o processo administrativo da parte autora vem tramitando de forma regular, não havendo que se falar em demora excessiva em sua tramitação. Requer, ao final, a reforma da sentença julgando improcedente o pedido inaugural.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a parte autora à apreciação de seu processo administrativo dentro do prazo de trinta dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se dos documentos acostados que a parte autora, professora aposentada da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, formulou requerimento administrativo de revisão de aposentadoria no dia 2/2/2023 (ID 63420390) e que após a juntada de informações da Gerência de Tempo de Serviço (ID 63420390, pág. 14-17) em 24/4/2023, não houve mais nenhum andamento no processo.
5. Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo 5o, XXXIV, “a” e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição, bem como a duração razoável do processo, no âmbito administrativo e judicial. Ainda, segundo a Lei n. 9.784/99 a “Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência” (artigo 48) e uma vez concluída a instrução do processo administrativo, a “Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo a prorrogação por igual período expressamente motivada” (artigo 49).
6. A demora injustificada em decidir sobre requerimento administrativo viola a garantia constitucional da duração razoável do processo e fere o princípio da eficiência insculpido no artigo 37 da Carta Magna, ambos de observância obrigatória pela Administração Pública. Precedentes: Acórdão n. 1906135, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/8/2024; Acórdão n. 1825100, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 01/3//2024.
7. Portanto, considerando que o requerimento administrativo apresentado pela parte autora, cujo último andamento data de abril de 2023, há mais de um ano, ainda não houve conclusão, resta configurada a omissão do ente público, de modo que a sentença proferida não merece qualquer reparo. O prazo para cumprimento da obrigação (trinta dias), sob pena de multa diária, é proporcional e compatível ao caso, diante da mora injustificada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69), devendo arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: arts 5o, XXXIV, “a” e LXXVIII e 37 da CF; arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1906135, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/8/2024;
Acórdão n. 1825100, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 01/3//2024.